Tribunal: TJDFT
Processo: 0724994-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724994-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE WANDEMBERG DE MOURA AGRAVADO: EDSON CLIMERIO KING DE CAMPOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 27839708) interposto por JOSÉ WANDENBERG DE MOURA em face de EDSON CLIMERIO KING DE CAMPOS, ante decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0737281-13.2019.8.07.0001, determinou a penhora mensal de 30% sobre a remuneração bruta do Agravante, deduzidos os descontos compulsórios referentes a imposto de renda, previdência, assistência médica e pensão alimentícia, até a quitação do débito, nos termos da seguinte decisão (ID 97858264): No tocante ao pedido de penhora do salário, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RECURSO ESPECIAL No 1.818.716 - SC (2019/0159348-3), decidiu pelo seu cabimento, mesmo que a dívida exequenda não abranja prestação alimentar. Entendeu o STJ que a impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes, e que o credor, por outro lado, tem direito a uma tutela efetiva e capaz de garantir também os seus direitos. Destarte, a regra da impenhorabilidade pode ser mitigada, quando for garantida a subsistência do devedor e de sua família, e desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Veja-se a ementa do precedente: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475 / MG, Ministro BENEDITO GONÇALVES, Corte Especial, REPDJe 19/03/2019) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS RESIDENCIAIS. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 833, § 2o). AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO COM PARCIAL PROVIMENTO DO No caso dos autos, o valor da dívida atualizada é de R$ 64.940,31, conforme os últimos cálculos do credor (ID 96926013). A parte executada é servidor inativo da Câmara dos Deputados, cargo de Analista Legislativo, recebendo a monta de R$ 32.841,91 após os descontos obrigatórios, conforme folha de id 96926013 - pág. 1. Verifico que a penhora sobre seus rendimentos líquidos se mostra razoável e não implicará em prejuízo ao sustento próprio e de sua família. Com efeito, aplicado o percentual de 30% sobre o valor da remuneração líquida, verifica-se que a penhora atingirá a quantia aproximada de R$ 9.852,57, que se mostra razoável, pois ainda restará cerca de R$ 22.989,34 para a parte executada manter a sua subsistência e de sua família. Assim, defiro o pedido e determino a penhora mensal de 30% sobre a remuneração bruta do(a) executado(a), deduzidos os descontos compulsórios referentes a imposto de renda, previdência, assistência médica e pensão alimentícia, até a quitação do débito. Intime-se a parte executada intimada da presente penhora. Tendo em vista que o executado não possui patrono constituído nos autos, proceda-se sua intimação pessoal, conforme o Art. 854, §2, do CPC. Preclusa a presente decisão, intime-se a parte exequente a apresentar planilha atualizada do débito no prazo de 5 dias e, após a sua apresentação, promova a Secretaria a expedição de ofício ao órgão pagador da parte executada para que efetue mensalmente os descontos até o limite do débito exequendo, e deposite os valores mensalmente em conta judicial vinculada a estes autos. O Agravante pleiteou a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, acostando aos autos (i) comprovante de rendimentos contendo o valor bruto de R$38.441,78 (trinta e oito mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e setenta e oito centavos (ID 27842067 – pág. 2), bem como o líquido de R$19.588,42 (dezenove mil, quinhentos e oitenta e oito reais e quarenta e dois centavos); (ii) documentos que, em tese, espelham gastos, tais como contrato de aluguel, contas de água, luz, telefone, financiamento, cartão de crédito (ID 27842067); (iii) declaração de imposto de renda (ID 27840264); (iv) isenção de imposto de renda (ID 27842065); (v) gastos com pets; (vi) gastos com a filha (ID 27842062). O pedido de gratuidade foi indeferido, em decisão de ID 27979571, e o preparo recolhido no ID 28079445. Além disso, pleiteou a suspensão da decisão que determina a penhora no percentual de 30% do rendimento do Agravante, para que este possa se sustentar com dignidade, sob o argumento da impenhorabilidade dos vencimentos e subsídio, ou, alternativamente, a redução do percentual para 10%. Assim, intime-se a parte Agravada para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para decisão. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2021 22:47:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador